Tribunal: TJDFT
Processo: 0750227-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS VIA SISBAJUD MODALIDADE REITERADA E RENAJUD. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de renovação das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD em execução de título extrajudicial, mantendo a suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, sob o fundamento de inexistência de alteração patrimonial da executada e de lapso temporal insuficiente entre as diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a renovação das pesquisas patrimoniais em nome da executada por meio dos sistemas SISBAJUD, na modalidade reiterada ("teimosinha"), e RENAJUD, mesmo diante de pesquisa anterior infrutífera e ausência de comprovação de modificação patrimonial relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução civil deve observar os princípios da efetividade e da cooperação, cabendo ao Estado-juiz utilizar todos os meios tecnológicos disponíveis para alcançar a satisfação do crédito, desde que adequados e proporcionais.
4. A funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD configura medida autônoma e distinta da pesquisa simples, não se sujeitando ao requisito de lapso temporal de um ano para sua primeira utilização.
5. A manutenção do registro empresarial ativo e de endereço comercial válido da executada indica potencial de movimentação financeira, o que justifica a reiteração das diligências.
6. O uso do sistema RENAJUD constitui diligência ordinária e não exige comprovação prévia de alteração patrimonial, sendo sua reiteração admissível quando proporcional.
7. A negativa da diligência contraria entendimento consolidado nesta Corte, que reconhece a autonomia da pesquisa reiterada e admite sua realização para superar a assimetria informacional na execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para determinar a realização de pesquisa de ativos da executada por meio dos sistemas SISBAJUD, na modalidade reiterada ("teimosinha"), pelo prazo de 30 dias e RENAJUD.
Tese de julgamento:
1. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD constitui diligência autônoma, distinta da pesquisa simples, sendo admissível mesmo sem o transcurso de um ano entre as consultas.
2. A reiteração de diligências via SISBAJUD e RENAJUD é cabível quando revelada a continuidade das atividades empresariais da executada, ainda que não comprovada alteração patrimonial relevante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 805, 921, III, e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1836048, 1810524, 1832521 e 1989700.